Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-55.2022.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002879-55.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 22.688.951/0003-08 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), UNIQUE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 31.809.305/0001-72 (APELADO), BEATRIZ HLAVAI MATTOS - CPF: 370.023.758-81 (ADVOGADO), ELISA NEME GAZAL - CPF: 226.719.798-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
– PROCED
ÊNCIA

–
COMISSÃO DE CORRETAGEM
–
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE ALGODÃO EM PLUMA
–
SAFRAS 2020 E 2021
–
WASHOUT OCORRIDO APENAS NOS CONTRATOS DA SAFRA 2020
–
ENTREGA INTEGRAL DOS PRODUTOS REFERENTES À SAFRA 2021
–
COMISSÃO DEVIDA SOBRE O VALOR TOTAL DOS CONTRATOS
–
REGULAMENTO DO MERCADO DE ALGODÃO EM PLUMA
–
ARTIGO 12
–
COMISSÃO DEVIDA MESMO EM CASO DE LIQUIDAÇÃO POR DIFERENÇA DE MERCADO
(WASHOUT)

–
PROTESTO DE TÍTULOS
–
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A comissão de corretagem é devida quando o corretor aproxima as partes e estas celebram o contrato, independentemente de posterior inadimplemento ou liquidação por diferença de mercado (
washout
).

2. Comprovado que os contratos da safra 2021 foram integralmente cumpridos, com entrega total dos produtos, é devida a comissão de corretagem sobre o valor total dos contratos, conforme pactuado entre as partes.

3. O Regulamento do Mercado de Algodão em Pluma, em seu artigo 12, estabelece expressamente que o corretor não perde o direito à
corretagem em consequência de liquidação por diferença de mercado (
washout
).

4. O protesto de títulos representativos de dívida legítima constitui exercício regular de direito do credor, não ensejando danos morais.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
AGROPECUARIA PEDRA
PRETA

contra
a
sentença que julgou procedente a
Ação
de Cobrança
ajuizada por
UNIQUE COMMODITIES LTDA,

para condenar a requerida ao pagamento da comissão de corretagem referente aos contratos
nºs
CDI
P8662-20210028 e CDI P9022-20210081, a ser apurada no percentual de 1% do valor total pago pelo comprador para cada avença
, devendo o
quantum
ser atualizado da seguinte forma
: i) até a data de 31/08/2024, os juros de mora – devidos a partir do vencimento, dada a mora
ex

re

(CC, art. 397)
– deverão incidir à taxa de 1% ao mês, sendo que a partir de 01/09/2024 o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, nos termos da Taxa Legal divulgada pelo Banco Central do Brasil;
ii
) até 31/08/2024 o valor devido deverá ser corrigido monetariamente – desde a data do vencimento – segundo o
INPC, sendo que a partir de 01/09/2024 a correção monetária deverá ser apurada segundo o IPCA
/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, parágrafo único).

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sob
re o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Julgou improcedente
s
os pedidos formulados pela
AGROPECUÁRIA PEDRA P
R
ETA LTDA
na Ação de Suspensão e Cancelamento de Protesto c/c Caução em Garantia
c/c Indenizatóri
a

nº
1000308-14.2022.8.11.0051
, conexa à ação de cobrança.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que os contratos da safra 2021 foram parcialmente submetidos ao
washout
, que possui natureza indenizatória
, sobre os quais não deve incidir a
comissão de corretagem
.

Aduz que
o artigo 11 do Regulamento do Mercado de Algodão em Pluma prevê que a comissão é devida apenas sobre o produto efetivamente entregue
.

Argumenta que
os protestos realizados pela apelada foram indevidos, devendo ser cancelados
.

Relata que a
apelada deve ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
306323977
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos,
que
UNIQUE COMMODITIES LTDA
ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
AGROPECUÁRIA PEDRA PETRA LTDA,
alegando, em síntese,
que em setembro de 2020
, intermedi
o
u dois contratos de compra e venda
de algodão em pluma
entre a requerida e a empresa CDI do BRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE COMMO
DITIES LTDA, sendo: 1) Contrato “Unique
20210081 e CDI P-9022", para venda de aproximadamente 1.000 toneladas de algodão em pluma, safra 2021, com comissão de 1% devida pelo vendedor à autora;

2) Contrato "Unique 20210028 e CDI P-8662", também para venda de aproximadamente 1.000 toneladas de algodão em pluma, safra 2021, com comissão de 1%.

Sustentou que em setembro de 2021, foi firmado aditivo contratual nº
20210028, com fixação de preço ao produto e acordo quanto aos valores
e que
após a celebração dos negócios e a efetiva intermediação que resultou na concretização das vendas
com entrega da mercadoria, a r
equerida
não efetuou o pagamento das comissões devidas.

Argu
mentou que o valor devido de comissão seria de
R$ 103.844,37 para o Contrato 20210028 CDI 8662 e de R$ 118.419,97 para o Contrato 20210081 CDI 9022, totalizando R$ 222.264,34.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R
$
242.309
,04
, com incidê
ncia de correção monetária e juros até o efetivo adimplemento.

Citada
,
a requerida ofertou contestação no ID nº
306323894
, afirmando que
a pretensão de cobrança é incabível, uma vez que os contratos
foram
submetidos à prática do
w
ashout
, de modo que os produtos comercializados não
foram
entregues, inexistindo, por conseguinte, fato gerador do pagamento da comissão de corretagem, motivo pelo qual pleiteia a rejeição dos pedidos
formulados na ação com a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Impugnação à contestação no ID nº
306323904
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a
s partes pugnaram pela produção de prova oral
e documental
.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID nº
306323954
.

As partes apresentaram razões finais no ID nº
306323962
e
306323964
.

Ao sentenciar, a i. magistrada D
ra. Maria Lúcia Prati julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

A controvérsia do presente recurso consiste em definir se é devida a comissão de corretagem sobre os contratos de compra e venda de algodão em pluma da safra 2021 (CDI P8662-20210028 e CDI P9022-20210081), intermediados pela apelada, considerando a alegação da apelante de que tais contratos
foram
parcialmente submetidos ao
washout
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o
washout
consiste na liquidação por diferença de mercado, quando uma das partes não consegue cumprir integralmente o contrato, gerando o dever de indenizar a parte contrária pela diferença entre o valor contratado e o valor de mercado do produto no momento do inadimplemento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que foram celebrados quatro contratos entre a apelante e a empresa CDI do Brasil Comércio e Exportação de Commodities Ltda., com a intermediação da apelada: dois referentes à safra 2020 (CDI P8661-20200073 e CDI P8466-20200055) e dois referentes à safra 2021 (CDI P8662-20210028 e CDI P9022-20210081).

C
onstou do contrato
expressamente
a
previsão da comissão ao corretor no valor de 1%, devido pelo vendedor.
Vejamos (ID nº
306323850
):

Restou incontroverso que os contratos da safra 2020 não foram integralmente cumpridos pela apelante, o que ensejou o acionamento do Tribunal Arbitral pela compradora CDI
DO BRASIAL
e a posterior formalização de acordo em 30/09/2021, estabelecendo o pagamento de US$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil dólares americanos) pela apelante a título de
washout
.

A
controvérsia reside em
analisar
se
a incidência da cláusula de

washout
afetou também os contratos da safra 2021, como alega a apelante, ou se estes foram integralmente cumpridos, como sustenta a apelada.

O acordo celebrado entre a apelante e a CDI
DO BRASIL COMERCIO E EXPORTAÇ
ÃO DE COMMODITIES LTDA
é claro ao estabelecer que
(ID nº
306323853
)
:

Esse documento evidencia que o
washout
se referia exclusivamente aos contratos da safra 2020, tendo sido apenas estabelecido que o valor correspondente seria descontado do preço a ser pago pelos produtos da safra 2021. Trata-se, portanto, de mera forma de pagamento do valor devido pelo

washout
, e não de uma extensão do
washout
aos contratos da safra 2021.

Corroborando essa conclusão, o depoimento da testemunha
PERCEU PEREIRA NEVES
, arrolada pela própria apelante e responsável pelo setor comercial da empresa à época das negociações, confirmou que todo o produto relativo aos contratos da safra 2021 foi entregue à compradora CDI, mediante o desconto do valor de US$ 280.000,00.

Ademais, as notas fiscais apresentadas pela apelada (
IDs
106283561 e 106283562 do processo nº 1000308-14.2022.8.11.0051) comprovam a entrega integral dos produtos referentes aos contratos da safra 2021, totalizando 2.017.639,00 kg.

Portanto, não há como acolher a tese da apelante de que os contratos da safra 2021 foram parcialmente submetidos ao
washout
, pois as provas dos autos demonstram o contrário.

Ainda que assim não fosse, e mesmo que tivesse ocorrido

washout
nos contratos da safra 2021 - o que não é o caso -, isso não afastaria o direito da apelada à comissão de corretagem.

Isto porque, o
artigo 12 do Regulamento do Mercado de Algodão em Pluma é expresso ao estabelecer que
(
ID
nº
306323958
)
:

Esse dispositivo é claro ao garantir o direito do corretor à comissão, mesmo em caso de liquidação por diferença de mercado (
washout
), sendo o montante calculado sobre o valor total do contrato.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a comissão de corretagem é devida a partir do momento em que o corretor consegue aproximar as partes e estas celebram o contrato, independentemente de posterior inadimplemento:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORRETAGEM - COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - IMPROCEDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PELO AUTOR - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - PRECLUSÃO - COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor comprovar, na Petição Inicial devidamente acompanhada com documentos hábeis, a existência de seu direito alegado.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

O corretor deve executar a mediação entre as partes com diligência e prudência, prestando ao cliente todas as informações pertinentes ao negócio. Assim, não é obrigação da corretora exigir o fiel cumprimento das pactuações estipuladas pelas partes vendedora e compradora, descabendo recair sobre ela eventual responsabilidade por inadimplência das partes.

(N.U 0000757-78.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2021,
Publicado
no DJE 24/09/2021)
destaquei

Nesse contexto, é devi
da
a comissão de corretagem, independent
e
da
inadimplência
das partes (comprador e vendedor).

Quanto ao argumento da apelante de que o artigo 11 do Regulamento do Mercado de Algodão em Pluma prevê que a comissão é devida apenas sobre o produto efetivamente entregue, verifica-se que tal dispositivo trata apenas do momento do pagamento da comissão, e não da base de cálculo, que é expressamente definida pelo artigo 12, §1º, como sendo o valor total do contrato.
Confira (ID nº
306323958
):

No que tange aos protestos realizados pela apelada, tendo sido reconhecida a legitimidade do crédito cobrado, não há que se falar em cancelamento dos protestos ou em danos morais, pois a apelada agiu no exercício regular de seu direito ao protestar os títulos representativos de dívida legítima.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PROTESTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - EXTRATO DE PAGAMENTO POSTERIOR AO PROTESTO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INDENIZAÇÃO INCABÍVEL - RECURSO PROVIDO. Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte da autora, a credora age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome da devedora no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua
conduta."
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1019956-27.2022.8.11.0003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação
. No mais, majoro os honorários advocatícios em
15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025